Tribunal: STJ
Processo: 0870914-82.2022.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213225 - RJ (2025/0171382-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: M F G DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: L F G DE S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: V C F DA S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ANDRÉA MARIA SILVA DE ASSIS - RJ160658
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO - RJ129059
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO -
RJ154532
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento
1.
de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles
prescritos pelo médico assistente para administração em
ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida
(home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA51401293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d72e15bd-f6c5-4488-a389-ab15cf3aaec8

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d72e15bd-f6c5-4488-a389-ab15cf3aaec8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2213225 - RJ (2025/0171382-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: M F G DA S (MENOR)
AGRAVANTE
: L F G DE S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE
: V C F DA S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ANDRÉA MARIA SILVA DE ASSIS - RJ160658
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO - RJ129059
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO -
RJ154532
EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento
1.
de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles
prescritos pelo médico assistente para administração em
ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida
(home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para esse fim. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por M F G DA S (MENOR) E OUTROS
contra decisão monocrática de fls. 542-547 e-STJ, da lavra deste signatário, que negou
ao recurso especial interposto pela parte ora recorrente.
provimento

Documento eletrônico VDA50957159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:26
Código de Controle do Documento: bfb9985a-f48d-4750-8aa5-3b5e28b8ae2a

O apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, fora
interposto em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, assim ementado (fls. 416 e-STJ):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. Trata-se de
ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória na qual a 3a autora,
menor de 6 anos e 7 meses de idade, é beneficiária do plano de saúde oferecido
por Bradesco Saúde S. A. e, de acordo com os laudos médicos acostados aos
autos, é portadora de Síndrome de Aicardi e que necessita de uma série de
medicamentos, insumos e materiais terapêuticos, os quais a ré se nega a
fornecer. Hipótese na qual não há qualquer justificativa para compelir a
operadora de saúde a fornecer medicamentos para tratamento domiciliar,
considerando os termos dos arts. 10, VI, e 12 ambos da Lei no 9.656/98.
Aplicação do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp
1.692.938/SP) de que é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles
prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim,
consoante interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da
RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021).
Por outro lado, a despeito da alegada hipossuficiência econômica da parte
autora, que sustenta não ter condições financeiras de arcar com os custos do
referido tratamento, cumpre ressaltar que o fornecimento gratuito de
medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade a ser
atribuída de forma solidária a União, aos Estados e aos Municípios. Neste
caminhar, é patente que a negativa do fornecimento dos medicamentos
pleiteados não se mostra abusiva, razão pela qual a sentença deve ser
reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. PROVIMENTO DO
APELO DA RÉ E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 447-450 e-
STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 452-458 e-STJ), a parte recorrente
apontou violação ao artigo 12 da Lei n. 9.656/1998, defendendo, em suma, que o “
fornecimento de medicamentos em âmbito domiciliar constitui desdobramento do
tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela recorrida
”.
Apresentadas contrarrazões às fls. 467-490 e-STJ, o apelo nobre foi
admitido na origem.
Manifestação do Ministério Público Federal, às fls. 533-539 e-STJ, pelo não
provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA50957159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:26
Código de Controle do Documento: bfb9985a-f48d-4750-8aa5-3b5e28b8ae2a

Em decisão monocrática (fls. 542-547 e-STJ), este signatário negou
provimento ao recurso especial, sob o fundamento da aplicação do óbice da Súmula 83
/STJ.
Inconformada, no presente agravo interno (fls. 548-554 e-STJ), a parte ora
recorrente insurge-se contra a negativa de provimento do recurso especial,
sustentando, em suma, que “uma vez instalado o home care, é direito do paciente a
cobertura de todas as despesas médicas e hospitalares, nos mesmos termos previstos
no artigo 12 da Lei n. 9.656/98, tais como despesas com a equipe multidisciplinar
(médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutrólogos, etc), exames,
medicamentos, fraldas, gases medicinais, remoção do paciente, nutrição (quando se
tratar de dieta administrada via gastrostomia ou parenteral), oxigênio, cama hospitalar,
cadeira de rodas e EM ESPECIAL MEDICAMENTOS que seriam igualmente cobertos
”. Requer, ao final, a reforma da
se o paciente estivesse em ambiente hospitalar
decisão agravada.
Impugnação às fls. 561-569 e-STJ.
É o relatório.

VOTO

O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte recorrente são incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual
merece ser mantida.
Com relação à aplicação do óbice da Súmula 83/STJ, deve ser mantida a
1.
decisão que negou provimento ao recurso especial.
Conforme consignado pela decisão agravada, cinge-se a pretensão recursal
à verificação acerca da legalidade da negativa de cobertura de medicamento de uso
domiciliar, não previsto no rol da ANS.
, o Tribunal de origem deu provimento à apelação da
No caso em tela
operadora de plano de saúde,
, sob a
para julgar improcedente os pedidos iniciais
seguinte fundamentação (fls. 419-428 e-STJ):

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória na qual a 3a
autora, menor de 6 anos e 7 meses de idade, é beneficiária do plano de saúde
oferecido por Bradesco Saúde S. A. e, de acordo com os laudos médicos
acostados aos autos, é portadora de Síndrome de Aicardi, condição sem cura
tratada em âmbito domiciliar e que, por isso, necessita de uma série de
medicamentos, insumos e materiais terapêuticos, os quais a ré se nega a
fornecer.
Documento eletrônico VDA50957159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:26
Código de Controle do Documento: bfb9985a-f48d-4750-8aa5-3b5e28b8ae2a

Pleiteia a parte autora o custeio e a entrega dos medicamentos listados nos
indexadores 39515581 ao 39515589, quais sejam: Óleo Esperança Azul linha
clássica 15 mg/ml: 4 frascos, Clobazam 10 mg: 90 cápsulas por mês,
Levetiracetam 100 mg/ml: 3 frascos, Topiramato 25 mg: 270 cápsulas,
Canabidiol, com observância das receitas e os laudos médicos acostados nos
indexadores 39515578 ao 39515589, durante todo o tratamento de forma
ininterrupta, enquanto perdurar a indicação médica.
Cabe frisar que a relação jurídica se enquadra no conceito de relação de
consumo regulada pela Lei 8.078/90, norma de ordem pública, cogente e de
interesse social.
, em que pese a indicação médica, há que se avaliar a probabilidade do
In casu
direito alegado, sendo certo que não há qualquer justificativa para compelir a
operadora de saúde a fornecer medicamentos que não sejam destinados a
tratamento de neoplasia. (...).
Nesse caminhar, tem-se que a indicação médica de utilização de determinado
fármaco, por si só, não é suficiente para a concessão da medida postulada. O
fornecimento de todos os medicamentos necessários ao tratamento dos
beneficiários de planos de saúde representaria a materialização de uma situação
ideal, porém, tratando-se de uma relação contratual devem ser respeitados os
limites da contratação e, uma vez não evidenciada qualquer abusividade na
exclusão de cobertura, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.
Por fim, a despeito da alegada hipossuficiência econômica da parte autora, que
sustenta não ter condições financeiras de arcar com o custo dos medicamentos,
cumpre ressaltar que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais
serviços de saúde constitui responsabilidade a ser atribuída de forma solidária a
União, aos Estados e aos Municípios, derivada dos artigos 6o, 23, II, 30, VII e
196 da Constituição Federal.
Assim, não se pode imputar ao plano de saúde a obrigação de custear todo e
qualquer medicamento, sendo certo que quem contrata um plano de saúde visa
a assistência médica e hospitalar e não o fornecimento gratuito de medicamento,
que não se confunde com tratamento.
Isso posto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao apelo da operadora de
saúde ré para julgar improcedentes os pedidos autorais, pelas razões acima
expostas. Por conseguinte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da parte autora.

Nos autos do
(Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
REsp n. 1.883.654/SP
em
), esta Quarta Turma tratou dos medicamentos não incluídos no rol da
08/06/2021
ANS, concluindo ser lícita a recusa de cobertura de
que
medicamento de uso domiciliar
não se enquadre como antineoplástico oral, nem como medicação assistida.
Confira-se, a ementa, do referido precedente:

RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
DE
POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO
MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS
NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA
TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE. 1. "É lícita a exclusão,
na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento
Documento eletrônico VDA50957159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:26
Código de Controle do Documento: bfb9985a-f48d-4750-8aa5-3b5e28b8ae2a

domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração
em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da
ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, §
1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no
465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
). 2.
27/4/2021
4/5/2021
Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente,
contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura
legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos
profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade,
devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital. 3. O medicamento
Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na
lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se
enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação
assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim.
4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção,
REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da
cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor
privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4o, § 1o,
da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em
caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim
como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde
suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem
cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte
aderente. 5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais
e infralegais. Assim sendo , não se limita ao tratamento de enfermidades, mas
também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e
aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas
públicas. 6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na
sentença. (REsp 1883654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
)
08/06/2021
02/08/2021

Nesse sentido, ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ
já decidiram que "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico
assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os
incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656
/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da
" (
, 3a Turma, julgado em
, DJe
;
RN no 465/2021)
REsp 1.692.938/SP
27/4/2021
4/5/2021
e REsp 1.883.654/SP, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
08/06/2021
02/08/2021
A propósito, confiram-se:

RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR À BASE DE CANABIDIOL NÃO
LISTADO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE COBERTURA DEVIDA.
Documento eletrônico VDA50957159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:26
Código de Controle do Documento: bfb9985a-f48d-4750-8aa5-3b5e28b8ae2a

I. Hipótese em exame 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por dano
moral em que se alega indevida negativa de cobertura de medicamento de uso
domiciliar pela operadora de plano de saúde.
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
08/07/2024
.
16/10/2024
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e a
obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento à
base de canabidiol (pasta de canabidiol), de uso domiciliar, não previsto no rol
da ANS, prescrito para o tratamento de beneficiária diagnosticada com
transtorno do espectro autista.
III. Razões de decidir
4. Devidamente analisada e discutida a questão de mérito, e suficientemente
fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não se vislumbra a alegada violação do art. 1.022, II, do CPC/15.
5. Com o espírito de manter a integridade do sistema jurídico, devem ser
interpretados o inciso VI e o § 13, ambos do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo
a harmonizar o seu sentido e alcance para deles, então, extrair a regra que
prestigia a unidade e a coerência do texto legal no que tange à cobertura, pela
operadora do plano de saúde, de medicamento para tratamento domiciliar.
6. É clara intenção do legislador, desde a redação originária da Lei 9.656/1998,
de excluir os medicamentos de uso domiciliar da cobertura obrigatória imposta
às operadoras de planos de saúde.
7. "A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento
não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos
do caput do art. 10 da Lei 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses
estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a
operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda
que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998" (REsp
2.071.955/RS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/3/2024
7/3/2024
IV. Dispositivo 8. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 2.173.999/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
27/6/2025

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE.
MEDICAMENTO
DE
USO
DOMICILIAR.
NÃO
ANTINEOPLÁSICO.
MEDICAÇÃO NÃO ASSISTIDA. FÁRMACO AUSENTE DO ROL DA ANS.
REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "É lícita a
exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e
os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei
no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo
único, VI, da RN no 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
27/4/2021
4/5/2021
Documento eletrônico VDA50957159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:26
Código de Controle do Documento: bfb9985a-f48d-4750-8aa5-3b5e28b8ae2a

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.983.508/RS,
).
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
16/5/2022
DJe de
.) [grifou-se]
19/5/2022

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO
OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO
DOMICILIAR.
POSSIBILIDADE.
ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA.
SUS.
POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). 1. Recurso especial interposto
contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É lícita a exclusão, na Saúde
Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto
é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente
externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e
correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos
arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS
3. A medicação
(atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021).
intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional
habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso
ambulatorial ou espécie de medicação assistida). 4. Os medicamentos
receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em
farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde. 5. No âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em
atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o
acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de
instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais
(RENAME). 6 . Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.747.463/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022
, DJe de
.) [grifou-se]
18/3/2022

Observa-se, na hipótese, a licitude da negativa de cobertura do
medicamento, circunstância abordada na jurisprudência desta Corte Superior acima
mencionada, uma vez que o fármaco em questão não se enquadra como
antineoplásico oral nem como medicação assistida (home care).
Inviável, portanto, o provimento do recurso especial diante da incidência do
óbice da Súmula 83/STJ.
Sendo o suficiente para manutenção do
, é de rigor o desprovimento
decisum
do agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
ao agravo interno.
2.
nega-se provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50957159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:26
Código de Controle do Documento: bfb9985a-f48d-4750-8aa5-3b5e28b8ae2a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.213.225 / RJ
Número Registro: 2025/0171382-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08709148220228190001 202425123402 8709148220228190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : M F G DA S (MENOR)
RECORRENTE : L F G DE S - POR SI E REPRESENTANDO
RECORRENTE : V C F DA S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ANDRÉA MARIA SILVA DE ASSIS - RJ160658
RECORRIDO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADOS
: SERGIO BERMUDES - RJ017587
JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO - RJ129059
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M F G DA S (MENOR)
AGRAVANTE : L F G DE S - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : V C F DA S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADA
: ANDRÉA MARIA SILVA DE ASSIS - RJ160658
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
Documento eletrônico VDA51387495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:32
Código de Controle do Documento: 0623224b-8f0b-4251-b281-a7238f628636

ADVOGADOS : SERGIO BERMUDES - RJ017587
JAIME HENRIQUE PORCHAT SECCO - RJ129059
GABRIEL GAYOSO E ALMENDRA PRISCO PARAISO - RJ154532
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:32
Código de Controle do Documento: 0623224b-8f0b-4251-b281-a7238f628636